Tribunal: TJDFT
Processo: 0719165-96.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES CONTESTADAS E POSTERIORMENTE RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. PAGAMENTO REALIZADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. ASTREINTES ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.

2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. O autor contestou a compra lançada em sua fatura de cartão de crédito, mas, em seguida, se retratou, comunicou o equívoco ao banco e promoveu o pagamento (D 55103191 - Pág. 6).

4. Ademais, a fornecedora do produto (Amazon) informou ao autor que, em 15 de março, promoveu o reembolso do valor da compra à administradora do cartão.

5. A despeito disso, em maio de 2023, a instituição financeira indeferiu a contestação, manteve a cobrança e promoveu a inscrição da dívida nos cadastros de inadimplentes (ID 55103191 - Pág. 1).

6. A alegação de que o autor efetuou nova compra de mesmo valor não encontra respaldo nas provas dos autos e é infirmada pela coerência na sequência lógica entre os fatos alegados e as provas colacionadas.

7. O dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se in re ipsa. Precedentes.” (AgInt no AREsp 858.040/SC, 4a T., rela. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 09/05/2017).

8. No tocante ao valor da reparação, a hipótese dos autos reproduz o paradigma jurisprudencial que trata da inclusão indevida nos serviços de proteção ao crédito e o valor fixado na origem (R$ 3.000,00) atende os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos ( Acórdão 1792713, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023)( R$ 3.000,00); Acórdão 1785197, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 24/11/2023)(R$ 3.000,00).

9. É razoável a aplicação de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 1.000,00, para a hipótese de descumprimento da obrigação de promover o levantamento da anotação restritiva.

10. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Desprovido. Relatório em separado.

11. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).